Tribunal: TJES
Processo: 0000220-87.2023.8.08.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000220-87.2023.8.08.0003

RECORRENTE: MATEUS PAULINO MOREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

RECORRIDO: AMANDA BRUSCHI CALENTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRIDO: ANDRE BODART DE SOUSA - ES35969, JONIS ATHAYDE CAVALLINI - ES33445, LORRANA SARMENTO TEIXEIRA - ES37902, LUCAS CHAGAS RIGOTTI - ES36067, RUBIA LENY MOCELIN FLORENTINO - ES21823, VITOR NUNES HENRIQUES - ES33942-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTREITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GRUPOS REFLEXIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisões que mantiveram medidas protetivas de urgência em favor da vítima e determinaram o comparecimento do recorrente a Grupos Reflexivos, em razão de ameaças, perseguição e posse de vídeo íntimo da ofendida sem consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se existe contemporaneidade e risco atual que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a obrigatoriedade de comparecimento ao projeto reflexivo "Homem que é Homem" possui natureza pedagógica ou sancionatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Medidas protetivas de urgência ostentam natureza cautelar e satisfativa, permanecendo em vigor enquanto subsistir a situação de risco que motivou a decretação.

Elementos probatórios demonstram ciclo de violência com ameaças graves e violência psicológica, conforme o inciso II do art. 7º da Lei 11.340/2006.

Posse de material íntimo da vítima e ameaça de divulgação configuram risco latente e contínuo à dignidade e privacidade da ofendida.

Residência do recorrente em outra unidade da federação não impede a prática de atos de perseguição, haja vista o deslocamento interestadual comprovado para intimidação presencial no local de trabalho da vítima.

Palavra da mulher assume destaque e especial relevância em contextos de violência doméstica, especialmente quando harmônica com os boletins de ocorrência e provas documentais.

Determinação de frequência a programas de recuperação e reeducação fundamenta-se no inciso VI do art. 22 da Lei 11.340/2006.

Participação em grupos reflexivos possui caráter pedagógico e preventivo, visando à desconstrução de comportamentos violentos, sem configurar sanção penal antecipada ou violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Medidas protetivas de urgência vinculam-se à persistência do perigo à integridade física, moral ou psicológica da mulher.

Distância geográfica entre agressor e vítima não constitui, isoladamente, fundamento para a revogação de cautelares quando demonstrada a capacidade de reiteração de atos intimidatórios.

Palavra da vítima possui especial força probatória em crimes de violência doméstica.

Encaminhamento a grupos reflexivos configura medida protetiva de caráter educativo prevista na Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 7º e inciso VI do art. 22 da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 868.057/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/03/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/04/2023; STJ, REsp n. 2.036.072/MG, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-87.2023.8.08.0003

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MATEUS PAULINO MOREIRA

RECORRIDO: AMANDA BRUSCHI CALENTE e outros

RELATOR:
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTREITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GRUPOS REFLEXIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisões que mantiveram medidas protetivas de urgência em favor da vítima e determinaram o comparecimento do recorrente a Grupos Reflexivos, em razão de ameaças, perseguição e posse de vídeo íntimo da ofendida sem consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se existe contemporaneidade e risco atual que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a obrigatoriedade de comparecimento ao projeto reflexivo "Homem que é Homem" possui natureza pedagógica ou sancionatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Medidas protetivas de urgência ostentam natureza cautelar e satisfativa, permanecendo em vigor enquanto subsistir a situação de risco que motivou a decretação.

Elementos probatórios demonstram ciclo de violência com ameaças graves e violência psicológica, conforme o inciso II do art. 7º da Lei 11.340/2006.

Posse de material íntimo da vítima e ameaça de divulgação configuram risco latente e contínuo à dignidade e privacidade da ofendida.

Residência do recorrente em outra unidade da federação não impede a prática de atos de perseguição, haja vista o deslocamento interestadual comprovado para intimidação presencial no local de trabalho da vítima.

Palavra da mulher assume destaque e especial relevância em contextos de violência doméstica, especialmente quando harmônica com os boletins de ocorrência e provas documentais.

Determinação de frequência a programas de recuperação e reeducação fundamenta-se no inciso VI do art. 22 da Lei 11.340/2006.

Participação em grupos reflexivos possui caráter pedagógico e preventivo, visando à desconstrução de comportamentos violentos, sem configurar sanção penal antecipada ou violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Medidas protetivas de urgência vinculam-se à persistência do perigo à integridade física, moral ou psicológica da mulher.

Distância geográfica entre agressor e vítima não constitui, isoladamente, fundamento para a revogação de cautelares quando demonstrada a capacidade de reiteração de atos intimidatórios.

Palavra da vítima possui especial força probatória em crimes de violência doméstica.

Encaminhamento a grupos reflexivos configura medida protetiva de caráter educativo prevista na Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 7º e inciso VI do art. 22 da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 868.057/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/03/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/04/2023; STJ, REsp n. 2.036.072/MG, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000220-87.2023.8.08.0003

RECORRENTE: MATEUS PAULINO MOREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: MAIELI MARQUES DE OLIVEIRA - ES30266-A

RECORRIDOS: AMANDA BRUSCHI CALENTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRIDO: LUCAS CHAGAS RIGOTTI - ES36067

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Consoante relatado, trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto p
or

MATEUS PAULINO MOREIRA
em face das r. Decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (IDs 16837349 e 16837339), nos autos da Medida Protetiva tombada sob o mesmo número, por meio das quais foram mantidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Amanda Bruschi Calente
e determinado o comparecimento do recorrente a Grupos Reflexivos.

Nas razões recursais (ID 16837342), a Defesa postula a revogação das medidas protetivas e o afastamento da obrigatoriedade de comparecimento ao projeto reflexivo "Homem que é Homem". Sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fatos (ocorridos em 2023) e inexistência de risco atual, uma vez que o recorrente reside em outra unidade da federação (Varginha/MG). Alega, ainda, a desproporcionalidade e o caráter sancionatório da medida de comparecimento aos grupos reflexivos.

Em suas contrarrazões (ID 16837355), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção das medidas diante da persistência da situação de risco e a natureza pedagógica da intervenção em grupos reflexivos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial acostado no ID 17189685, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a autonomia das medidas protetivas e a necessidade de tutela da integridade psicológica da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Insta salientar, inicialmente, que
“A medida protetiva de urgência requerida para resguardar interesse individual de uma vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza indisponível, haja vista que a Lei Maria da Penha surgiu no ordenamento jurídico brasileiro como um dos instrumentos que resguardam os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, e assumiu o compromisso de resguardar a dignidade humana da mulher, dentre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.” (AgRg no HC n. 868.057/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Assim, tais medidas possuem natureza cautelar e satisfativa, podendo ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco que ensejou sua decretação.

Emerge dos elementos probatórios, especialmente dos Boletins Unificados nº 51785062 (ID 16837019), nº 51949584 (ID 16837020) e nº 52359610 (ID 16837021), que as partes mantiveram relacionamento afetivo e, após o término, iniciou-se um ciclo de violência caracterizado por ameaças e perseguição. Conforme relatado pela vítima à autoridade policial, o recorrente proferiu ameaças graves, afirmando:

"Eu faço você passar vergonha aqui... já pensou se eu te jogar aqui dessa altura pela janela"
(BU 51785062).

Ainda mais grave é o teor da prova documental consistente em e-mail enviado pelo recorrente à vítima, no qual este afirma:

"Sentirei sdds dessas intimidades, mas que bom que salvei todos, assim ainda tenho uma forma de apreciar sua ousadia"
, anexando vídeo íntimo da ofendida gravado sem seu consentimento (BU 51949584). Tal conduta denota não apenas violência psicológica (art. 7º, II, da LMP), mas uma ameaça latente e contínua à dignidade e à privacidade da vítima, consubstanciada na posse de material íntimo que pode ser divulgado a qualquer momento.

Não prospera a tese defensiva de ausência de risco atual fundada na residência do recorrente em outro Estado (Minas Gerais). Os autos demonstram que, mesmo residindo em comarca diversa, o recorrente deslocou-se ao Espírito Santo e compareceu ao local de trabalho da vítima (Pavilhão de Carapina), aproximando-se a menos de 100 metros e realizando gestos intimidatórios, conforme narrado no BU 52359610. A distância geográfica, portanto, não se mostrou impedimento eficaz para a prática de atos de perseguição (
stalking
) e descumprimento de medidas.

Em análise do relato da vítima, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. No caso em tela, a vítima manifestou expressamente seu temor e a necessidade de manutenção das medidas em petição recente (ID 16837017), relatando inclusive tentativas de monitoramento digital por parte do recorrente.

Quanto à determinação de comparecimento ao Grupo Reflexivo "Homem que é Homem", a medida encontra amparo expresso no art. 22, inciso VI, da Lei nº 11.340/2006, que prevê o
"comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação"
. Diferentemente do alegado pela defesa, tal imposição não constitui sanção penal antecipada nem viola a presunção de inocência, mas configura medida protetiva de caráter pedagógico e preventivo, visando à desconstrução de comportamentos violentos e machistas, essencial para evitar a reiteração delitiva.

A manutenção de medidas protetivas visa proteger preventivamente a vítima de eventuais riscos à sua integridade. O entendimento jurisprudencial estabelece que tais medidas só podem ser modificadas ou revogadas mediante prova concreta de que o perigo cessou. No caso, a posse do vídeo íntimo pelo recorrente e seu histórico de aproximação indevida perpetuam o
periculum in mora
, justificando a cautela estatal.

Destarte, ante a inexistência de elementos concretos que apontem a cessação efetiva do risco à integridade psicológica e moral da ofendida, agiu com acerto o Douto Magistrado ao manter as medidas protetivas e determinar a frequência ao grupo reflexivo, instrumento adequado para o enfrentamento da violência de gênero narrada nos autos.

Nesse diapasão, sobreleva salientar que

“
a
fim de evitar a inadequada perenização das medidas,
nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes,
consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "
a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial"
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Arrimado nas
considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)